Tribunal: TJMT
Processo: 1032280-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032280-53.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Ambiental, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIREIRA UNIVERSAL LTDA - CNPJ: 17.717.716/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL CONSOLIDADA EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PREVALÊNCIA DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n. 1040007-76.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra Madeireira Universal Ltda. EPP, visando à cobrança de crédito não tributário originado de multa ambiental aplicada pela SEMA/MT e já consolidado em Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar execução fiscal fundada em multa ambiental é exclusiva da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da Resolução TJMT/OE n. 02/2019; e (ii) estabelecer se, diante da ausência de domicílio do executado nas comarcas abrangidas pela vara especializada, deve prevalecer a competência ampla do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos termos da Resolução TJMT/OE n. 13/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução TJMT/OE n. 02/2019 delimita a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger, sem atribuir-lhe competência absoluta ou abrangência estadual.

4.

A Resolução TJMT/OE n. 13/2021 estabelece competência ampla e estadual ao Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para processar execuções fiscais de interesse da Fazenda Pública estadual, inclusive aquelas fundadas em créditos não tributários como multas ambientais convertidas em CDA.

5.

A execução fiscal em análise tem por objeto crédito consolidado em CDA, afastando a necessidade de análise técnico-ambiental e configurando demanda com natureza arrecadatória regida pela Lei n. 6.830/1980.

6.

A competência para execução fiscal é relativa, sendo regida pelas regras do art. 46, § 5º, do CPC, que autorizam a propositura da ação no foro do domicílio do executado, o qual, no caso, situa-se no Município de Apiacás, fora da competência territorial da vara especializada.

7.

A especialização funcional estabelecida por norma administrativa não prevalece sobre os critérios legais de competência relativa, quando não houver previsão expressa de competência absoluta ou abrangência estadual.

8.

A jurisprudência do TJMT reconhece que a existência de vara especializada por norma infralegal não afasta a competência de juízo com atribuição ampliada para execuções fiscais, quando a demanda não exige tutela técnica especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Conflito negativo de competência julgado procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para processar execução fiscal fundada em multa ambiental é relativa e deve observar o foro do domicílio do executado, nos termos do art. 46, § 5º, do CPC.

2.

A especialização funcional da Vara do Meio Ambiente, delimitada territorialmente por norma administrativa, não prevalece quando o executado estiver domiciliado fora das comarcas expressamente previstas.

3.

A existência de Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída afasta a necessidade de análise técnico-ambiental e atrai a competência do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 46, § 5º; Resolução TJMT/OE n. 02/2019, art. 2º; Resolução TJMT/OE n. 13/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conflito de Competência Cível n. 1025458-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.11.2025; TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10254567820258110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 07/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0, que declinou da competência para processar a Execução Fiscal n. 1040007-76.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, em face de MADEIREIRA UNIVERSAL LTDA EPP.

Segundo os autos, a ação foi inicialmente distribuída ao Juízo Digital, que, por entender tratar-se de matéria de competência absoluta da Vara Ambiental, remeteu os autos à referida unidade especializada. Ao receber os autos, o Juízo da Vara do Meio Ambiente divergiu do entendimento, ao fundamento de que a natureza arrecadatória da CDA não exige análise técnica especializada, sendo a execução matéria comum e de competência do Juízo Digital, conforme a Resolução TJMT/OE nº 13/2021.

Por esse motivo, o Juízo Ambiental suscitou o presente conflito negativo de competência, entendendo não haver competência absoluta para a Vara Ambiental nos casos de execução de multa ambiental consolidada em CDA, que não demanda tutela judicial qualificada ao meio ambiente.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n.
1040007-76.2021.8.11.0041
, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra
Madeireira Universal Ltda. EPP
, objetivando a cobrança de crédito não tributário consolidado em Certidão de Dívida Ativa, originado de multa ambiental.

Conforme relatado, o feito foi inicialmente distribuído ao Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0, que declinou da competência ao entendimento de se tratar de matéria afeta à Vara Especializada do Meio Ambiente. Recebidos os autos, o Juízo Ambiental divergiu, por considerar que a execução fiscal de multa ambiental, já consolidada em CDA, possui natureza eminentemente arrecadatória, não exigindo análise técnica especializada relacionada à tutela do meio ambiente, motivo pelo qual suscitou o presente conflito.

A controvérsia cinge-se, portanto, à definição do juízo competente para processar e julgar execução fiscal fundada em multa ambiental, especialmente diante da existência de vara especializada e de núcleo de justiça digital com competência ampliada para execuções fiscais estaduais.

Pois bem.

A
Resolução TJMT/OE n. 02/2019
, ao instituir a Vara Especializada do Meio Ambiente, delimitou expressamente sua competência territorial às Comarcas de
Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger
, não lhe atribuindo abrangência estadual nem prevendo competência absoluta para todas as demandas que envolvam matéria ambiental.

Por sua vez, a
Resolução TJMT/OE n. 13/2021
conferiu ao
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
competência ampla para processar e julgar execuções fiscais de interesse da Fazenda Pública estadual, inclusive aquelas fundadas em créditos não tributários, como é o caso das multas administrativas convertidas em Certidão de Dívida Ativa.

No caso concreto, verifica-se que a execução fiscal tem por objeto crédito já definitivamente constituído, inexistindo, ao menos em sede executiva, necessidade de reexame do auto de infração ambiental ou de qualquer análise técnico-ambiental que justifique a atuação do juízo especializado. A demanda limita-se à satisfação de obrigação pecuniária, mediante procedimento regido pela Lei n. 6.830/1980, atraindo, assim, a natureza eminentemente arrecadatória do feito.

Ademais, a competência para execução fiscal, salvo disposição legal expressa em sentido contrário, é
relativa
, regendo-se pelas normas do
art. 46, § 5º, do Código de Processo Civil
, que autorizam a propositura da ação no foro do domicílio do executado, de sua residência ou onde for encontrado, que no caso é no Município de Apiacás.

A especialização funcional criada por norma administrativa não tem o condão de afastar tais critérios legais, sobretudo quando inexistente previsão de competência absoluta ou de abrangência territorial estadual.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a existência de vara especializada instituída por ato normativo infralegal não prevalece sobre as regras de competência relativa, especialmente quando a execução fiscal não demanda tutela ambiental qualificada, mas apenas a cobrança de crédito consolidado em CDA.

Esse entendimento, inclusive, foi recentemente reafirmado em precedente análogo, no qual se reconheceu a prevalência da competência do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para o processamento de execução fiscal fundada em multa ambiental, exatamente por se tratar de demanda de cunho arrecadatório e sem necessidade de análise técnica especializada.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL . PREVALÊNCIA DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0. CONFLITO PROCEDENTE.

I . Caso em Exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, em razão de recusa deste último em processar e julgar a Execução Fiscal n. 1069628-79 .2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra Adão Gomes da Costa, com domicílio no Município de Diamantino (MT), visando à cobrança de crédito consolidado em Certidão de Dívida Ativa, originado de multa ambiental aplicada pela SEMA/MT .

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar execução fiscal fundada em multa ambiental aplica-se exclusivamente à Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da Resolução TJMT/OE n. 02/2019; e (ii) estabelecer se, diante do domicílio do executado fora das comarcas de competência territorial da vara especializada, deve prevalecer a competência ampla do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4 .0, nos termos da Resolução TJMT/OE n. 13/2021.

III. Razões de Decidir

3 . A Resolução TJMT/OE n. 02/2019 restringe a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente às comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger, não abrangendo domicílio de executado situado em Diamantino-MT.

4. A Resolução TJMT/OE n . 13/2021 atribui competência ampla ao Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para processar e julgar execuções fiscais de interesse da Fazenda Pública estadual, inclusive aquelas fundadas em multas ambientais convertidas em CDA.

5. O domicílio do executado localiza-se fora da circunscrição territorial da vara especializada, sendo a competência, por consequência, relativa e definida pelas regras do art . 46, § 5º, do CPC, que permitem a propositura no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou onde for encontrado.

6. A especialização funcional da Vara do Meio Ambiente, por força de norma administrativa, não prevalece sobre os critérios legais de competência territorial quando ausente previsão expressa de abrangência estadual ou de competência absoluta.

7. A natureza arrecadatória da demanda, baseada em CDA regularmente constituída, afasta a necessidade de análise técnico-ambiental que justificaria a atuação de juízo especializado.

8. O entendimento segue a jurisprudência do STJ e do TJMT no sentido de que a existência de vara privativa instituída por norma infralegal não altera a competência relativa estabelecida pela legislação processual.

IV . Dispositivo e Tese

9. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarada a competência do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para processar e julgar a Execução Fiscal n . 1069628-79.2025.8.11 .0041.

Tese de julgamento:

1. A competência para processar execução fiscal de crédito não tributário decorrente de multa ambiental é relativa e definida pelo foro do domicílio do executado.

2 . A especialização funcional da vara ambiental não prevalece quando o executado estiver domiciliado fora das comarcas expressamente indicadas pela norma de organização judiciária.

3. A existência de Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída torna desnecessária a análise técnica do auto de infração, atraindo a competência do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 .

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46, § 5º; Resolução TJMT/OE n. 02/2019, art. 2º; Resolução TJMT/OE n . 13/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025456-78.2025.8.11.0000, Rel. Des . Rodrigo Roberto Curvo, J. 07/10/2025.”

(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10254584820258110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/11/2025, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/11/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE MULTA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA . CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pela Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4 .0, referente ao processamento de execução fiscal de crédito não tributário originado de multa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) contra executado domiciliado no Município de Campo Novo do Parecis (MT).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a competência jurisdicional para o processamento de execução fiscal de crédito não tributário decorrente de infração ambiental, considerando as disposições das Resoluções TJMT/OE n . 02/2019 e 13/2021 e as regras de competência territorial estabelecidas no Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A competência territorial em execução fiscal é relativa, sendo determinada pelo foro do domicílio do réu, de sua residência ou do lugar onde for encontrado, conforme estabelece o art . 46, § 5º, do Código de Processo Civil.

4. A jurisprudência consolidada do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento de que a Resolução TJ-MT/OE n .º 02/2019 não confere competência à Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) para julgar questões ambientais fora de sua jurisdição territorial específica, restringindo às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

5. A Súmula 206 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo .

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declaração de competência do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4 .0 para processar e julgar a execução fiscal.

Tese de julgamento: "A competência para processar execução fiscal de crédito não tributário decorrente de multa ambiental é determinada pelas regras de competência territorial relativa, devendo ser processada no foro do domicílio do executado, não se aplicando a competência especializada ratione materiae quando o executado possui domicílio fora da circunscrição territorial da vara especializada".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46, § 5º; Resolução TJMT/OE n . 02/2019, art. 2º; Resolução TJMT/OE nº 13/2021.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 206/STJ; STJ, Reclamação n. 45 .367/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 25 .10.2023; TJMT, N.U 1017484-51.2021 .8.11.0015, Rel. Desa . Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.08.2025; TJMT, N .U. 1000070-84.2023.8 .11.0107, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j . 26.09.2025.” (TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10254567820258110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 07/10/2025, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/10/2025)

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da competência do
Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, juízo suscitado, para processar e julgar a execução fiscal em questão.

Ante o exposto,
julgo procedente o conflito negativo de competência
, para
declarar competente o Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, a quem caberá o processamento e julgamento da Execução Fiscal n.
1040007-76.2021.8.11.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026